Tribunal: TJMT
Processo: 1025282-45.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025282-45.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Provas]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAIMAR ABILIO BOTTEGA - CPF: 105.527.661-00 (ADVOGADO), RONDISBEL RONDONOPOLIS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - CNPJ: 03.885.845/0001-08 (AGRAVANTE), PEROLA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - CNPJ: 01.164.258/0001-96 (AGRAVANTE), COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS - AMBEV - CNPJ: 02.808.708/0001-07 (AGRAVADO), HUMBERTO THEODORO JUNIOR - CPF: 007.851.726-53 (ADVOGADO), PEDRO ARTHUR REZECK BRAGA HIBNER - CPF: 117.703.016-07 (ADVOGADO), LIVIA GONCALVES PINHO PIANA DE FARIA - CPF: 064.045.936-61 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGA PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO – PERÍCIA – QUESITOS SUPLEMENTARES – IMPUGNAÇÃO POR SER EXTEMPORÂNEO – INDEFERIMENTO – IRRECORRIBILIDADE POR ESTA VIA (ART. 1.015 DO CPC) - MANIFESTA INADMISSIBILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

A decisão que indefere impugnação aos quesitos suplementares não é recorrível por Agravo de Instrumento, pois não se inclui nas hipóteses de cabimento elencadas no art. 1.015 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno n. 1025282-45.2020.8.11.0000 de decisão que negou provimento ao Agravo de Instrumento. Este interposto de
decisum
que, em Ação de Indenização, rejeitou a impugnação aos novos quesitos apresentados pela agravada.

As agravantes alegam que a agravada interpôs o AI n. 1005389-05.2019.8.11.0000, referente ao mesmo processo em primeiro grau, no qual se discutia a nomeação de novo perito para responder aos quesitos suplementares então apresentados, o qual foi conhecido e provido.

Dizem que neste caso a situação é parecida e, ao não conhecer este Recurso, está-se aplicando
dois pesos e duas medidas distintas

para analisar os casos que chegam para julgamento, pois, confrontando-se a matéria e a decisão proferida no recurso de agravo no. 1005389-05.2019.8.11.0000 com a r.decisão agravada, podemos ver o quão antagônicas são as referidas decisões.

Esclarece que aquele agravo foi provido para
determinar a nomeação de novo perito para responder os quesitos suplementares, mantendo-se, contudo, o laudo técnico já apresentado
. Acrescenta que, após a nomeação de outro perito, a agravada apresentou novos quesitos que foram impugnados, porém deferidos pelo juízo
a quo.

Frisa que não foi determinado novo laudo, mas apenas a resposta aos quesitos suplementares que já tinham sido propostos.

Diz que o
decisum
ora atacado
é uma afronta ao ordenamento jurídico, eis que representa uma segunda chance para que a parte que não apresentou seus quesitos dentro do prazo apresente novos quesitos após a entrega do laudo pericial e de três laudos complementares, violando o princípio da ocorrência da preclusão da matéria para a Agravada.

Pugna pelo provimento do Agravo Interno.

Na contraminuta, a agravada afirma que
apenas REITEROU os quesitos JÁ apresentados em 2017 às fls. 4.724/7.731, e que não foram impugnados naquela ocasião, a i. juíza a quo indeferiu a impugnação apresentada, ao argumento de que o Tribunal determinou a resposta aos quesitos da AMBEV, exatamente os mesmos quesitos que foram reapresentados, agindo, portanto, em respeito ao princípio da ampla defesa.
(Id 78101463 - Pág. 12)

À pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

As agravantes interpuseram Agravo de Instrumento contra decisão que, em Ação de Indenização, rejeitou a impugnação aos novos quesitos apresentados pela agravada.

Segundo elas, o feito tramita desde 1998, foi determinada perícia contábil e, apesar de intimada, a agravada não indicou os quesitos a serem respondidos pelo perito, no entanto, após a entrega do laudo, apresentou diversas questões complementares.

Dizem que, por discordância desse trabalho, ela (agravada) requereu nova perícia que, apesar de indeferido o pedido, foi provido no AI n.

1005389-05.2019.8.11.0000, o qual dispôs que
poderia ser nomeado novo perito para responder apenas e tão somente aos quesitos complementares que já haviam sido apresentados anteriormente pela Agravada
.

Afirmam que, ilegal e extemporaneamente, a agravada, além dos que já tinha indicado, apresentou diversos novos pontos a serem respondidos, o que viola o que foi decidido naquele AI que, repita-se, seriam apenas os quesitos apresentados anteriormente.

O Recurso não foi conhecido em razão de o
decisum
atacado não se enquadrar nas situações elencadas no art. 1.015 do CPC.

Embora o STJ tenha mitigado o rol desse artigo em julgamento dos repetitivos REsp 1.696.396 e REsp 1.704.520, o caso ora em discussão não se amolda nessas exceções porque não ficou demonstrada a urgência decorrente da inutilidade de eventual arguição da questão em Recurso de Apelação.

De fato, a inviabilidade de interposição de Agravo de Instrumento não implica em preclusão já que a parte poderá alegá-la na Apelação ou nas contrarrazões, nos termos do art. 1.009, § 1o, do CPC, cuja redação é a seguinte:

Art. 1.009.

Da sentença cabe apelação.

§ 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.

No que se refere ao AI n. 1005389-05.2019.8.11.0000 interposto pela agravada ter sido provido, permitindo a nomeação de novo perito para responder aos quesitos suplementares, na ocasião, estava caracterizada a urgência, pois se trata de prova que poderá elucidar os fatos, dando maior subsídio ao julgador. E mais, além de se tratar de processo de alta complexidade, ficou constatada a desídia do perito.

Caso fosse reconhecida a importância dessa prova na Apelação, o feito poderia ser anulado, o que difere da situação ora em análise, em que a matéria poderá ser arguida em Apelação e, em sendo admitido o argumento, será provido, sem que isso possa trazer dano às partes.

Posto isso, nego provimento ao Agravo Interno.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021